Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711553-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LECRISTO AGRAVADO: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Associação Educacional Lecristo contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0715193-68.2025.8.07.0001, ajuizada pela agravante contra Instituto Everest Medalha Milagrosa, que, considerando válida a cláusula de foro de eleição, de ofício, reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da cidade de São Paulo/SP. Nas razões recursais, aduz ser indevido o declínio de competência de ofício, ao entendimento inexistir abuso no ajuizamento na Circunscrição Judiciária de Brasília, localidade em que sediada a parte ré, e se tratar de competência relativa. Sustenta que as obrigações contratuais, especialmente pela parte ré/agravada, devem ser adimplidas em Brasília, de tal modo, “por razões de conveniência para as partes e por motivos de instrução probatória, é muito mais adequada a propositura desta demanda em Brasília e não em São Paulo”. Consequentemente, a despeito da não observância da cláusula de eleição de foro, o ajuizamento da ação no foro de domicílio da parte ré/agravada obstaria o declínio de competência de ofício. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Para além, noticia que a “relação contratual envolve uma relação de parceria consistente na criação e desenvolvimento de um colégio no Lago Sul em Brasília, ostentando a marca e o know-how da parte ora requerente (Colégio Everest de Brasília)” e destaca os seguintes termos contratuais: (...) (i) a ora requerente cedeu o uso da marca Everest para a criação e desenvolvimento de uma escola na sede do Instituto Everest Medalha Milagrosa, na QI 19 do Lago Sul, ou seja, iniciou-se uma parceria para a instituição do Colégio Everest Brasília; (ii) também foi cedido todo o know-how pedagógico e educacional da ora requerente, estabelecido após 70 anos de atuação em vários países e mais de uma centena de instituições; (iii) houve a previsão de pagamento das taxas de licenciamento da propriedade intelectual e os royalties mensais devidos à ora requerente; (iv) estabeleceu-se o território de atuação da escola; (v) a ora postulante obrigou-se a dar todo o apoio pedagógico e pastoral para o desenvolvimento do colégio; (vi) o Instituto comprometeu-se a proteger a propriedade intelectual da ora postulante e a implementar práticas educacionais condizentes com a rede internacional de colégios integrantes da Semper Althius, com ensino de alto nível, bilingue e católico; e (vii) foram estabelecidos regramentos claros a respeito do descumprimento do contrato e de seu término, especialmente na definição de um período de transição de 24 meses que deveria preceder ao término da parceria. Complementa: Basicamente, a relação negocial acima apresentada estabeleceu uma parceria entre as partes, que se pautava pelos seguintes princípios: (i) licenciamento da propriedade intelectual da ora postulante em matéria de marca e know-how; (ii) gestão compartilhada do projeto educacional e pastoral, com a implementação dos princípios gerais das escolas da Rede Internacional Semper Altius; (iii) participação do Instituto Everest Medalha Milagrosa e da Associação Educacional LeCristo na gestão conjunta da escola; (iv) o reconhecimento de que se trata de uma Escola Everest, cujo projeto é de titularidade da ora requerente; e (v) constituiu-se um projeto de longo prazo, marcado por um esforço conjunto de permanência, sem mudanças abruptas (basta ver as Cláusulas 2.1 a 2.3, que cuidam da renovação automática e 19.1, que trata do regime de transição de 24 meses antes de qualquer encerramento da relação). Entretanto, a agravada estaria praticando diversas infrações contratuais, tais como: (...) (i) criação de uma sociedade para atuar na mesma área do Colégio Everest, de titularidade do Presidente e do Tesoureiro do Instituto Everest Medalha Milagrosa, que, relembre-se, é o instrumento legal destinado à manutenção e desenvolvimento do referido colégio (ID 230258343 do processo de origem); (ii) tentativa de registro, por parte do Presidente e do Tesoureiro da ré, de três marcas que claramente imitam a marca “Everest”, tanto em seu aspecto nominativo quanto figurativo e para a mesma área de atuação (ID 230258342 do processo de origem); (iii) ausência de dedicação integral do corpo diretivo da parte ré ao projeto educacional em causa; e (iv) adoção de providências claramente destinadas a estabelecer um concorrente do Colégio Everest. Frisa que, em conformidade com a “contranotificação encaminhada pela ré à ora requerente (ID do 230261296, p. 15, do processo de origem), o Instituto Everest Medalha Milagrosa, ora agravado, pretende lançar um novo projeto educacional, com uma marca inteiramente nova, no dia 31/03/2025. Não se trata de uma suspeita ou de indícios. Cuida-se de uma informação formalmente apresentada pela parte adversa à ora postulante há alguns dias, que se confirma por outdoor colocado em conhecido Centro Comercial do Lago Sul (ID 230258324, p. 16, do processo de origem)”. Pontua não saber “exatamente em que consiste esse novo projeto escolar nem que marca será utilizada”. Realiza algumas indagações: Serão as marcas que imitam a marca da ora agravante e que os representantes da agravada estão tentando registrar perante o INPI? Qual o projeto pedagógico amparará esse novo projeto? Será o know-how da ora postulante, que deu início ao Colégio Everest Brasília e permitiu o seu crescimento? Quem é a titular do projeto, a própria parte ré-agravada ou a nova empresa criada pelos seus Diretores para concorrer com o Colégio Everest? E como ficam os alunos e a comunidade escolar? De uma hora para outra, serão surpreendidos por um novo projeto em substituição ao Colégio Everest? As famílias estão cientes disso? Estão de acordo com a saída da Associação Educacional LeCristo e com o encerramento do trabalho pastoral e religioso desenvolvido pelos seus representantes? Poderão buscar alternativas em outras escolas, com o ano letivo já em curso? Assim, estaria demonstrado o perigo da demora, porquanto “os gestores do Instituto estão desconsiderando completamente a situação das famílias, fazendo pouco caso da angústia e da incerteza de todos os envolvidos, incluindo empregados, professores, alunos, religiosos e familiares”. Salienta que a conduta da agravada, rompendo a relação contratual, representaria descumprimento ao prazo de transição de 2 (dois) anos estabelecido na cláusula 19.1 do contrato celebrado entre as partes, para encerramento da parceria. Apregoa que o eventual lançamento da nova marca, previsto para o dia 31/3/2025 implicaria perecimento do direito, com ruptura do projeto educacional em vigor há 12 (doze) anos e aptidão para atingir a comunidade discente. Diante do quadro exposto, além do reconhecimento da competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, entende ser necessário a outorga de tutela antecipatória requerida na petição inicial, “ainda que em caráter ad cautelam, até que definida a questão da competência e o juízo de primeiro grau possa examinar o mérito do pedido”. Assinala que se “simplesmente acolher o pedido de antecipação da tutela recursal para fins de reconhecimento da competência do juízo de origem, muito provavelmente não haverá tempo hábil para a apreciação do pedido antecipatório até o dia 31/03/2025”. Logo, mesmo que se considere acertada a decisão do Juízo de origem, invoca o poder-deve de cautela para concessão da tutela pleiteada até ulterior manifestação do juízo competente. Requer, ao final: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), nos seguintes termos: a.1 - para que seja imediatamente reconhecida a competência do Poder Judiciário do Distrito Federal, e, mais especificamente, da Nona Vara Cível de Brasília-DF, para processar e julgar a demanda de origem; a.2 - para que seja deferido, desde logo, o pedido antecipatório formulado pela ora agravante no item a.2 de sua petição inicial em primeiro grau de jurisdição, que possui o seguinte conteúdo: impor à parte ré a obrigação de não fazer consistente na impossibilidade de inauguração de um novo projeto escolar, com outra marca e distinto modelo educacional, em qualquer das unidades do Colégios Everest e Mão Amiga em Brasília-DF (Everest Kinder, Everest High, Everest Asa Norte e Colégio Mão Amiga João Paulo II no Paranoá), sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento da determinação judicial ora requerida; a.3 - quando menos, caso esse douto juízo desacolha a postulação deduzida no item a.2, requer-se então, ad cautelam, que Vossa Excelência determine, à parte agravada, a impossibilidade de inauguração de um novo projeto escolar, com outra marca e distinto modelo educacional, em qualquer das unidades do Colégios Everest e Mão Amiga em Brasília-DF (Everest Kinder, Everest High, Everest Asa Norte e Colégio Mão Amiga João Paulo II no Paranoá), até que sobrevenha a apreciação do pedido antecipatório em primeiro grau de jurisdição; a.4 - Caso desacolhidos os pedidos formulados nos itens a.2 e a.3, requer-se, subsidiariamente, que Vossa Excelência determine o exame do pedido antecipatório deduzido pela agravante pelo juízo de primeiro grau até 28/03/2025, sexta-feira, para evitar-se o estabelecimento de uma situação de dificílima reversibilidade em desfavor da ora postulante sem que tenha havido a apreciação jurisdicional do pleito da agravante neste processo; Custas ao ID 70172781. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Insurge-se a agravante contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que reconheceu, de ofício, sua incompetência e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da cidade de São Paulo/SP. A propósito, confira-se seu conteúdo: Cuida-se de ação fundada em contrato de parceria, no qual houve a concessão dos direitos, licença e obrigações para operação de um Colégio Everest, com uso das marcas e do sistema de ensino, conforme se verifica ao id 230258329. No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes, pessoas jurídicas, é de natureza negocial e empresarial, ou seja, de interesse privado, podendo ser livremente pactuada. O contrato assinado entre as empresas é claro ao estabelecer cláusula de eleição de foro para São Paulo (cláusula 28.2), local da sede da empresa autora. Destaque-se que a eleição de foro está de acordo com o estabelecido no art. 63 do CPC: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, e em seu §1o estabelece que: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor." Verifica-se, no caso, a partir da análise do contrato, que as empresas contratantes têm porte econômico, não se vislumbrando desigualdade entre os contratantes ou prejuízo ao direito de defesa, relembrando não se tratar de relação de consumo. Por isso, deve ser respeitada a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato. E, como não existe abusividade manifesta e/ou pactuação aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste até que um dos interessados se pronuncie em sentido contrário, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 63 do Código de Processo Civil. Com efeito, a cláusula de eleição convencionada no contrato deve ser respeitada, pois as partes concordaram com a eleição do foro para a resolução dos conflitos oriundos do ajuste. Somente em situações excepcionais são modificados os termos dos contratos empresariais, já que estes representam a vontade expressada pelos agentes privados e, normalmente, estão relacionados a práticas e costumes comerciais. No mesmo sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL POR ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário. 2. A superioridade do porte empresarial de uma das empresas contratantes não gera, por si só, a hipossuficiência da outra parte, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 3. As pessoas jurídicas litigantes são suficientemente capazes, sob o enfoque financeiro, jurídico e técnico, para demandarem em comarca que, voluntariamente, contrataram. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.299.422/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013.) [...] A jurisprudência desta Corte Superior entende que é competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente [...] (AgInt no REsp n. 1.253.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 4/5/2017.) Portanto, considerando a validade da cláusula de eleição de foro livremente convencionada pelas partes, reconheço a incompetência para a apreciação da demanda. Redistribuam-se os autos a uma das Varas Cíveis de São Paulo-SP, APÓS a preclusão. Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem condicionou a redistribuição dos autos à preclusão da decisão, o que afasta o perigo da demora. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão de antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, confira-se o lúcido precedente deste Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se pode desconsiderar que a decisão agravada observou o Contrato de Parceria entabulado entre as partes (ID 230258329), por meio do qual, na cláusula 28.2, elege-se “o Foro Central de São Paulo abrindo mão de qualquer outro por mais privilegiado que seja”. Acerca do pedido de tutela antecedente, para obstar o possível lançamento de nova marca pela agravante no dia 31/3/2025, divisa-se que sua análise configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, haja vista o Juízo de origem não ter se debruçado sobre o tema. Nessa linha de entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. ALTO CUSTO. STJ. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO NATJUS/TJDFT. NECESSIDADE. 1. O exame, na esfera recursal, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1974971, 0737476-25.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento individual de sentença coletiva. Supressão de instância. Suspensão em razão do tema de repercussão geral n. 1.349 do supremo tribunal federal. Inexistência de determinação de sobrestamento. Propositura de ação rescisória sem efeito suspensivo. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (selic). Débito consolidado. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão desprovido. (...) 4. É impossível a análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. 5. A ausência de determinação de suspensão das demandas que versem sobre o Tema de Repercussão Geral n. 1.349 do Supremo Tribunal Federal impede o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva(...) IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (...) (Acórdão 1974462, 0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Ademais, a aplicação excepcional do art. 64, § 4o, do CPC, a permitir que o juiz incompetente conceda medidas de urgência se houver risco de dano grave e irreparável antes da remessa ao juízo competente, deve ser examinada pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que se declarou incompetente. Por conseguinte, se entender pertinente, cabe à parte acionar novamente o magistrado na origem a fim de se manifestar quanto à tutela de urgência e só então recorrer eventualmente ao Tribunal. Compartilhando dessa exegese, destacam-se os seguintes precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERPRO – PEDIDO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO – LESÃO OCULAR GRAVE – PROGRAMA DE AUTOGESTÃO – AUSÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA – LEGITIMIDADE - EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA FEDERAL – PODER GERAL DE CAUTELA. 1) Não constituindo o plano de assistência à saúde uma pessoa jurídica própria, mas sim uma atividade prestada pela empresa, na modalidade de autogestão, é aquela quem deve figurar como parte legítima em ações referentes à cobertura de procedimentos. 2) Se o plano oferecido pelo SERPRO é por ele próprio mantido, sequer existindo uma pessoa jurídica responsável para tanto, é contra tal empresa pública que deve ser proposta a ação. 3) Tratando-se o SERPRO de uma empresa pública federal, a competência para processamento e julgamento de ações em seu desfavor é da Justiça Federal, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal. 4) Diante do poder geral de cautela, compete ao juiz, mesmo que incompetente, apreciar o pedido de antecipação da tutela jurisdicional, quando presentes a verossimilhança e o perigo de dano irreparável ao requerente. Havendo alto risco de grave lesão ocular, em caso de não ser prestado o tratamento ao beneficiário, bem como evidências de que o plano oferece tratamento para a doença, deve ser mantida a liminar deferida pelo magistrado até que nova decisão seja proferida pelo juízo competente. (Acórdão 973253, 20160020071479AGI, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2016, publicado no DJe: 17/10/2016.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB CONTRA PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA SENTENÇA DO JUÍZO ESTADUAL. PERDURAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 64, § 4o, DO CPC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Nos moldes do art. 64, §4o, do CPC, "salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente". 2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e assentar que os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo estadual em sede cautelar devem perdurar até que o Juízo Federal decida. 3. Embargos de declaração acolhidos, sanando a omissão. (EDcl no CC n. 169.055/CE, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 19/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL E RAZÕES DISSOCIADAS. DESCABIMENTO. ENTES FEDERAIS. INTERESSE NA LIDE. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE.1. É vedado à parte inovar em sede de agravo interno, trazendo argumentação não tecida oportunamente nas contrarrazões ao recurso especial, em face da preclusão consumativa. Precedentes.2. A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do agravo interno, ante a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. 3. Nos termos do enunciado da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas, públicas". 4. Caso em que o Tribunal estadual, a fim de justificar a sua competência, entendeu que não havia interesse jurídico da União no processo, sem remeter os autos à Justiça Federal, tampouco intimar o ente federal para se pronunciar acerca de eventual interesse na lide. 5. De acordo com o art. 64, § 4o, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente, em regra, conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 6. Na hipótese, vislumbra-se particularidade a justificar a anulação do acórdão recorrido, exceção expressamente prevista no preceito acima citado, visto que o Tribunal paulista, além de rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça estadual, sob a premissa de que não havia interesse da União Federal a tutelar, também se pronunciou sobre o lapso prescricional aplicável à pretensão deduzida. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.342.912/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) Nesse cenário, não se conhece do pedido de tutela antecedente. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, nego o efeito suspensivo pleiteado, porque o Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à precisão da decisão. Não conhecido o pedido de tutela antecedente. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora